Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “a”, CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A questão ainda não foi resolvida definitivamente, uma vez que não houve julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
2. Cabe destacar que, ainda que não haja litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical, a questão da prescrição objeto do REsp 1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários.
3.Assim, deve ser mantida a suspensão do processo, até o trânsito em julgado no REsp 1.301.935/DF, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código Processo Civil, uma vez que caso reconhecida a inexistência de inércia dos interessados em executar o título, estaria autorizado o prosseguimento do presente cumprimento individual.
4. Recurso conhecido e não provido.